Tribunal: STF
Processo: HC 180571
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.776.441/RN, assim ementado (eDOC 15, p. 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DIVERSOS. TRANCAMENTO BASEADO APENAS EM SUPOSTA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE MÁXIMA DE AÇÕES CONEXAS. SUMULA N. 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO GRAU MÁXIMO. NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE NOVAS AÇÕES. PRECEDENTE. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS NA FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Ab initio, foi ressaltado que as instâncias ordinárias concluíram que os delitos em exame neste apelo nobre não são os mesmos analisados na Ação Penal n. 0001598-81.2010.4.05.8400.



    2. A relação entre esta ação penal e a de n. 0001598-81.2010.4.05.8400 configura, no máximo, hipótese de ações conexas, que não foram mais reunidas, em vista o julgamento da última, consoante a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. A incidência da causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva em seu grau máximo (2/3) não constitui impedimento ao ajuizamento de novas ações penais para apuração de fatos que, apesar de integrarem a mesma cadeia delitiva, só vieram a ser descobertos ou apurados em momento posterior ao oferecimento da denúncia primitiva.



    4. Esta Corte já definiu que "eventual existência de continuidade delitiva não torna possível o trancamento da ação penal, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inexistência de provas da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade." Fora ressaltado, ainda, que "nada impede que em momento oportuno, a continuidade delitiva, se demonstrada, seja considerada para o fim de unificar as penas, conforme dispõe o art. 82, in fine, do Código de Processo Penal" (HC 73.038/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2008).



    5. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da continuidade delitiva com relação aos crimes já julgados na Ação Penal 0001598- 81.2010.4.05.8400, com a consequente manutenção da absolvição sumária do paciente “no que concerne à suposta prática do delito descrito nos art. 171, §3º c/c art. 317, §1º, ambos do Código Penal”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste ao impetrante.



    1. Consta dos autos que o paciente FLAVIANO JANUARIO DE LIMA, juntamente com mais dois corréus, foram sumariamente absolvidos no bojo da Ação Criminal 0001773-36.2014.4.05.8400 em curso na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, sob o fundamento de que já haviam sido condenados, em continuidade delitiva, na Ação Criminal 0001598-81.2010.4.05.8400, pelos crimes previstos nos arts. 171, § 3º, 288, 313-A e 333, todos do Código Penal, relativos à concessão fraudulenta de benefícios previdenciários junto ao INSS (eDOC 2, p. 64-73).



    O Juízo de origem considerou que os crimes em questão foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução dos ilícitos penais que os crimes apreciados na Ação Criminal 0001598-81.2010.4.05.8400, portanto “nada obstante tenham sido processados em autos diversos, há de ser reconhecida a continuidade delitiva de tais crimes. (…) Isso implica que não é admissível, sob pena de bis in idem, condenar os acusados pela prática de crimes perpetrados em continuidade delitiva a outros pelos quais já foram condenados e receberam penas em que foi considerada a fração máxima prevista para a respectiva causa de aumento (art. 71 do Código Penal)” (eDOC 2, p. 66).



    Mantida a sentença absolutória em sede de apelação, o Ministério Público ajuizou recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao pleito com o fim de afastar a absolvição sumária dos recorridos, determinando o retorno dos autos à 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte para que se desse prosseguimento à instrução penal.



     



    Relativamente à questão de fundo da impetração que lhe fora dirigida, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou (eDOC 15, p. 11):



    “[...]



    A relação entre esta ação penal e a de n. 0001598-81.2010.4.05.8400 configura, no máximo, hipótese de ações conexas, que não foram mais reunidas, em vista o julgamento da última, consoante a Súmula.n. 235 do Superior Tribunal de Justiça. 



    A incidência da causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva em seu grau máximo (2/3) não constitui impedimento ao ajuizamento de novas ações penais para apuração de fatos que, apesar de integrarem a mesma cadeia delitiva, só vieram a ser descobertos ou apurados em momento posterior ao oferecimento da denúncia primitiva. 



    Esta Corte já se debruçou sobre a questão e definiu que "eventual existência de continuidade delitiva não torna possível o trancamento da ação penal, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inexistência de provas da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade". 



    Fora ressaltado, ainda, que “nada impede que em momento oportuno, a continuidade delitiva, se demonstrada, seja considerada para o fim de unificar as penas, conforme dispõe o art. 82, in fine, do Código de Processo Penal” (HC 73.038/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2008).”



    O acórdão ora vergastado não merece reparos porquanto em consonância com a diretriz jurisprudencial desta Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “Habeas corpus. Penal. Crime. Suposta infração ao art. 1º, inc. I, c/c o art. 12, inc. I, ambos da Lei nº 8.137/90. Procedimento administrativo-fiscal encerrado. Justa causa para a ação penal. Eventual continuidade delitiva não impede a persecução penal, podendo o juízo da execução, se for o caso, proceder à unificação de pena (art. 66, inc. III, da LEP). 1. Havendo a constituição definitiva do crédito tributário, a persecução penal é medida que se impõe (HC nº 81.611/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 13/5/05; entre outros), não sendo suficiente para obstar o prosseguimento da ação penal o fundamento trazido pelos impetrantes. 2. A decisão ora questionada muito bem ressaltou o tema, nesse ponto, afirmando que "(...) a mera alegação de que o paciente caso venha a ser condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 terá direito ao reconhecimento da continuidade delitiva não implica, per se, na existência de constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento da persecutio criminis in iudicio na parte em que o crédito tributário já foi definitivamente constituído, pois eventual unificação de penas decorrente do reconhecimento de continuidade delitiva poderá a teor do art. 66, inciso III, da LEP ser determinada pelo Juízo das Execuções Penais" (fl. 103). 3. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte Suprema no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria. 4. Habeas corpus denegado. (HC 97.419, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26.03.2010).



    No presente caso, trata-se de ações conexas que não foram reunidas tendo em vista que, apesar de integrarem a mesma cadeia delitiva, os fatos referentes à Ação Criminal 0001773-36.2014.4.05.8400 só vieram a ser descobertos ou apurados em momento posterior ao oferecimento da denúncia primitiva.



    Nesse sentido, importa destacar o bem-lançado parecer do Ministério Público Federal (eDOC 18, p. 5):



    “11. Em que pesem os argumentos defensivos, colhe-se dos autos que se trata de ações conexas, objeto de nova investigação que não constitui, necessariamente, uma continuidade das condutas que foram objeto da ação penal já julgada. 



    12. Com efeito, as condutas supostamente ilícitas investigadas na presente ação penal – a concessão irregular de benefício do INSS a segurada Nitalmaline da Silva Macedo (NB 149.644.670-1), no período entre janeiro de 2007 a dezembro de 2009 - não foi objeto da ação penal 0001598-81.2010.4.05.8400, inexistindo o bis in idem apontado nas instâncias ordinárias. 



    13. O fato do paciente ter sido condenado em outra ação penal pelos mesmos crimes não impede a instauração de nova ação penal para investigar condutas criminosas semelhantes, posteriormente descobertas em revisão administrativa realizada pelo INSS. Assim, a relação entre a presente ação penal (n.º 0001773-36.2014.4.05.8400) e a ação penal nº 0001598-81.2010.4.05.8400 é de conexão, não podendo os autores dos crimes ficarem impunes.” (grifei).



    2. Em outro giro, a jurisprudência desta Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal.



    Desta feita, o cenário revelado nos autos não autoriza o trancamento da ação penal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional, e nessa perspectiva deve ser compreendido. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente